Tribunal: TJES
Processo: 0002742-72.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002742-72.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SERVINO RIBEIRO VANZO

APELADO: GMS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. ALTERAÇÃO MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 3. À luz do contrato particular de promessa de compra e venda firmado e do aditivo pactuado, tem-se - de fato - incontroverso o inadimplemento ocorrido, restando acertadamente afastado pelo magistrado o adimplemento substancial. 4. No tocante à indenização por fruição do bem, tem-se que a sentença reconheceu como marcos a entrega das chaves até a efetiva desocupação, a ser apurados em incidente próprio de liquidação por arbitramento, marco inicial este, todavia, que não poderá ser anterior a 30 de maio de 2014. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo TEREZINHA DE JESUS SERVINO RIBEIRO VANZO em face da sentença (ID nº 3591353 - Vol II - Parte 2 - fls. 53/72 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação ajuizada por GMS EMPREENDIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para (i) rescindir o contrato particular de compra e venda celebrado, bem como reintegrar a recorrida na posse do imóvel, a título de tutela de evidência, concedendo a apelada o prazo de 30 dias para desocupação e entrega voluntária do bem, sob pena de cumprimento desta ordem mediante mandado a ser cumprido em regime de urgência por oficial de justiça; (ii) condenar a recorrente a perda do sinal no valor de R$ 25.000,00, bem como no pagamento do valor correspondente ao aluguel mensal de mercado de imóvel idêntico ou similar pelo tempo de uso do bem, ou seja, da data da entrega das chaves até o dia da efetiva desocupação, montante este a ser apurado em incidente próprio de liquidação por arbitramento, na forma do Art. 509, I do CPC; (iii) condenar a recorrente, também, no pagamento de eventuais débitos condominiais e de consumo de água e luz inadimplidos pelo tempo integral do uso do imóvel e ainda, em IPTU e outras taxas municipais não pagas durante este período; e, (iv) condenar a apelada a restituir à ré o valor das prestações por ela pagas com juros de mora de 1% ao mês incidente a partir do trânsito em julgado desta sentença e correção monetária retroativa a data de cada desembolso e após decotamento das rubricas condenatórias aqui imputadas a ré, valores estes a serem apurados em incidente próprio de liquidação por arbitramento na forma do inciso do Art. 509 do CPC.

Por fim, quanto à ação reconvencional, restaram julgados improcedentes os pedidos da ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID nº 3591353 - Vol II - Parte 2 e 3 - a partir da fl. 123 do pdf) a recorrente aduz que apesar de ter adimplido grande parte dos valores pactuados, acabou por não mais conseguir continuar a pagar o acordado.

Enaltece que malgrado tenha ocorrido diversas repactuações, apresentou a apelada um saldo devedor absurdo que não condiz com a realidade que, por sua vez, culminou com o ajuizamento da presente demanda visando rescindir o contrato firmado e reintegrar a posse do imóvel, além de pleitear compensação pecuniária a título de penalidade contratuais e lucros cessantes.

Alega que a planilha de débitos juntada à inicial, supostamente referente ao termo aditivo firmado em 2013 não trouxe qualquer indicativo dos índices de atualização utilizados e com inúmeras parcelas não previstas.

Assenta mesmo que se admita que os valores lançados a título de parcela original, tenham sido reajustados, o que se admite como hipótese, os juros de mora não poderiam incidir sobre o valor do reajuste, sob pena de incidência de juros sobre juros, o que é vedado pela legislação.

Esclarece, ainda, que o valor pago até o momento da suspensão dos pagamentos pela apelante em 30/05/2015 (R$ 339.342,00) supera o valor original da avença de compra e venda que era de R$ 269.516,00.

Argumenta que, por tal razão, trouxe aos autos laudo pericial contábil, com atualização de todas as parcelas em suas respectivas datas de vencimento, de onde extrai-se a afirmação do perito de que à época da suspensão os pagamentos (30/05/2015), a apelante havia adimplido em torno de 95% das obrigações contratuais assumidas, razão pela qual protestou pela realização de perícia contábil que, todavia, restou indeferida implicitamente ante a prolação de sentença em julgamento antecipado da lide, restando, portanto, evidente o cerceamento de defesa.

Aduz que a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador, em que se decidissem as questões processuais pendentes, se deliberasse sobre as provas a serem produzidas, designando-se audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Assenta, no mérito, que o montante adimplido é muito superior a 43% do valor, bem como que configurou julgamento ultra petita a indenização por fruição do bem tendo como marco a data da posse pela ré.

Contrarrazões (ID nº 3591353 - Vol III - fls. 15/27 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentou o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

[...] Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. (TJCE; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. (TJDF; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício, "afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade". (TJGO; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª SANDRA REGINA TEODORO REIS, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

[...] Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da sentença. (TJMS; AC nº 0812096-66.2021.8.12.0002, Rel. Des. MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON, Terceira Câmara Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Não configurado o cerceamento de defesa suscitado. Com efeito, o juiz pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL nº 0047830-47.2017.8.19.0038, Rel. Des. ROSSIDELIO LOPES DA FONTE, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 11.4.2023).

No caso, o magistrado, após apresentação de réplica, entendeu, ante a suficiência de prova documental encartada aos autos, por proferir sentença (ID nº 3591353 - Vol II - Parte 2 - fls. 53/72 do pdf), em observância do art. 355, I, do CPC, inexistindo, por tal razão, qualquer nulidade ou mesmo prejuízo do ato emanado.

Com a finalidade de melhor elucidar aos eminentes pares, colaciono trecho da sentença proferida:

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Os fatos e fundamentos que compuseram a causa de pedir autoral, bem como as antíteses defensivas e pleitos veiculados pela ré, respectivamente, na contestação e na ação reconvencional e o acervo documental produzido em contraditório, se mostram suficientes para a formação do convencimento deste juízo e aptos a viabilizar a resolução imediata do mérito deste conflito, na medida em que a prova pericial contábil não será capaz de alterar o incontroverso e confesso inadimplemento das prestações, ainda que estas, em tese, fossem suscetíveis à revisão pleiteada pela reconvinte. A prova oral postulada pela empresa autora-reconvinda, igualmente, se mostra absolutamente desnecessária e inócua como elemento de convencimento para o desate da lide, ante a força persuasiva e suficiência das provas documentais que compõem o caderno processual.

Assim, com fundamento no parágrafo único do Art. 370 do CPC, concluo pela resolução do mérito na forma do inciso I do Art. 355 do CPC.

Soma-se, ademais, o trecho específico da sentença que tratou da questão reconvencional, enfatizando, expressamente, se restringir a questão meramente de direito, senão vejamos:

DA AÇÃO RECONVENCIONAL

[...]

A título de mera elucidação, necessária se faz a transcrição do Artigo 46 da lei 10.931/04 que rege os contratos de compra e venda de imóveis: “Nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança.

Dos encargos moratórios e comissão de permanência

Ainda, prevê o item I da cláusula 11ª do referido instrumento particular que o pagamento intempestivo de qualquer das prestações do contrato ensejaria a incidência de juros de mora, correção monetária e multa.

Cumpre ressaltar que a inadimplência da reconvinte é nítida, sendo, inclusive, por ela reconhecida. Entretanto, pela leitura das planilhas acostadas à reconvenção verifica-se que a reconvinte não trouxe elementos comparativos, mas apenas parâmetros distintos do contrato por serem os corretos segundo sua perspectiva e interesse pessoal. Ademais, vislumbra-se que não foram incluídos nos cálculos apresentados pela ré-reconvinte planilha de débito contento reajuste mensal, juros de mora e correção monetária. Registro que inquestionável seria a incidência de encargos moratórios, segundo a previsão contratual suso estabelecida. Todavia, as planilhas de fls. 107/108, 147, 148, 187/194, não apresentam a aplicação de referidos encargos, tampouco demonstram a evolução da amortização da dívida, se distanciando, portanto, da realidade fática do débito caracterizador da inadimplência, além de absolutamente distanciada dos termos do contrato, considerando que a ré, na verdade, pretende expurgar juros remuneratórios sobre as parcelas do financiamento feito diretamente com a construtora, como também objetiva, apesar do confesso inadimplemento, impedir que juros e multa moratórios incidam sobre o saldo devedor em flagrante desprezo do princípio do pactua sunt servanda.

Frisa-se, por oportuno, que as confusas planilhas de evolução do débito apresentadas tanto pela autora, como pela ré, não guardam qualquer potencialidade para impedir a rescisão do contrato confessadamente inadimplido e muito menos impor a revisão do instrumento de compra e venda, considerando que por se tratar de matéria meramente de direito, o objeto de análise por este Juízo, neste momento processual, restringe-se às cláusulas contratuais que foram especificamente questionadas pela parte ré-reconvinte, e que estejam maculadas de vícios, sendo despicienda a verificação da planilha e laudo exibidos, respectivamente, pela autora e ré.

[...]

Exsurge da leitura da reconvenção que, em verdade, a parte reconvinte se contrapõe aos termos pactuados no contrato referentes aos parâmetros de reajuste mensal e encargos moratórios, os quais, como já pontuado, encontram-se em consonância com a legislação que rege os contratos imobiliários e o Código Civil, ademais, a transação restou perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre suas conveniências, não merecendo guarida as pretensões reconvencionais, as quais se apresentam frágeis, utópicas, rasas e incompatíveis com o confesso inadimplemento.

Destarte, malgrado tenha a recorrente solicitado a realização de perícia contábil, defendendo, ato contínuo, em linhas gerais, o adimplemento substancial da avença, tem-se que a prolação de sentença, com o consequente indeferimento quanto a tal pleito, não induz, por si só, no reconhecimento de nulidade no julgamento.

Explico.

Em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, depreende-se de forma clara ter o magistrado extraído das provas existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão.

Assim, ao serem alinhados todos estes pontos, entendo não subsistir densidade suficiente na arguição defensiva de cerceamento de defesa, rejeitando-a, sobretudo, por já ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goias, em caso similar ao ora posto, afastado a nulidade ora suscitada perante julgamento antecipado realizado pelo juiz de primeiro grau, senão vejamos:

[...] Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final do conjunto probatório, procede ao julgamento antecipado da lide, por não vislumbrar a necessidade da produção de provas para o deslinde do feito. (TJGO; AC 5507205-19.2021.8.09.0084, Rel. Des. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Sétima Câmara Cível, DJ 10.3.2023).

[...] O cerceamento de defesa não se verifica quando o juiz da causa, pelo seu convencimento motivado, determina o julgamento antecipado desta, por considerar suficientes as provas já existentes no processo, na letra do art. 155, I, do CPC. 3. O juiz, destinatário das provas produzidas, tem o poder de delimitar a instrução probatória, excluindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC). (TJGO; AC 5305659-88.2020.8.09.0134, Rel. Des. JAIRO FERREIRA JÚNIOR, Sexta Câmara Cível, DJ 10.3.2023 – destaquei).

Inexiste, portanto, qualquer mácula na sentença que, em julgamento antecipado, além de julgar improcedente a ação reconvencional, procede (i) ao reconhecimento da rescisão contratual, com a consequente reintegração da recorrida na posse do imóvel; (ii) a condenação da recorrente na perda do sinal (valor de R$ 25.000,00); (iii) a condenação da recorrente ao pagamento de aluguel mensal de imóvel similar a partir da entrega das chaves até o dia da efetiva desocupação (a ser apurado em liquidação por arbitramento); (iv) a condenação da recorrente ao pagamento de eventuais débitos condominiais e de consumo de água e luz inadimplidos pelo tempo integral do uso do imóvel e ainda, em IPTU e outras taxas municipais não pagas durante este período; e, (v) a condenação da apelada a restituir o valor das prestações por ela pagas (a ser apurado em liquidação por arbitramento).

Assento, ademais, que embora todas as alegações da recorrente gravitem em torno da nulidade perpetrada, em densa razões recursais que suplantam 50 (cinquenta) páginas, ter a sentença afastado expressamente a tese de adimplemento substancial, ao reconhecer o direito da apelada à resolução contratual, senão vejamos:

A pretensão autoral de rescisão do contrato está fundada no inadimplemento do preço do negócio firmado entre as partes referente ao apartamento nº 503 e uma vaga de garagem, ambos integrantes do Edifício Trevizzo, edificado à rua Edízio Cirne, nº 66, Praia das Virtudes, Guarapari-ES, sustentando e comprovando a autora que o contrato celebrado em 03/03/2006, exibido às fls. 20/25, foi firmado ao preço de R$ 269.516,00, comprometendo-se a ré, consoante a Cláusula 4, a pagar o sinal de R$ 25.000,00 no dia 20/04/2006, além de 50 prestações mensais e sucessivas de R$ 2.000,00, vencendo-se a primeira em 20/05/2006 e 01 parcela de R$ 15.000,00 no dia 20/10/2006, bem como 05 intermediárias anuais no valor de R$ 25.000,00, com vencimento da primeira para o dia 20/04/2007 e a última no importe diferenciado de R$ 29.516,00 no dia 20/06/2010.

Comprovou a requerente, ainda, que em 24/06/2013 convencionaram, através do aditivo de fls.26, alterações da Cláusula 4 do contrato originário, oportunidade em que repactuaram as condições de pagamento segundo o saldo devedor à época apurado em R$ 342.778,76, nos seguintes termos: 30 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 6.000,00, com vencimento da primeira em 30/07/2013, além de 05 prestações intermediárias anuais no valor de R$ 27.000,00, vencendo-se a primeira em 30/01/2014 e 01 parcela residual de R$ 27.778,76 para pagamento em 30/06/2016.

No mais, afirmou a demandante, que em relação ao primeiro contrato a ré quitou, tão somente, o valor de R$ 137.769,54 e quanto ao aditivo firmado para recomposição do saldo devedor do contrato originário, a quitação foi de apenas R$ 122.307,51, já que remanesceram sem pagamento 17 das 30 parcelas mensais e consecutivas, bem como 04 das 05 prestações anuais intermediárias, além da parcela residual vencida em 30/06/2016, prestações estas que, a teor do aditivo de fls. 26, foram convencionadas com datas de vencimento definidas fls. 26.

Após leitura atenta e minuciosa da extensa peça de defesa ofertada às fls.45/79, apura-se que o inadimplemento se traduz em questão incontroversa, uma vez que a ré confessa expressamente às fls. 46, 48/49 e 58 da aludida resistência que deixou de pagar a contar de maio de 2014 as parcelas a que se obrigou contratualmente, justificando tal conduta em razão de indícios de incidência de juros e correção monetária abusivos e que ocasionaram aumentos exacerbados das prestações mensais, tornando impossível, segundo ela, o adimplemento e objetivando robustecer referida antítese, acostou às fls.186/195, o laudo contábil por ela produzido unilateralmente, asseverando que após readequação das parcelas mensais aos índices normais e legais do mercado, resultou apurada a quitação de 95% do preço total do negócio, fato este que desautoriza a rescisão do contrato em razão do substancial pagamento e impõe, por consequência, a manutenção do negócio, contudo, contraditoriamente, afirmou às fls. 73 da reconvenção, que efetuou apenas o pagamento do sinal e de '[...] quase 43% das parcelas convencionadas [...]' (sic), evidenciando, assim, não o substancial pagamento, mas sim o substancial inadimplemento. De mais a mais, os recibos, comprovantes de transferências bancárias, boletos e depósitos por ela exibidos às fls.109/143 e 149/163, analisados um a um por este juízo, confirmam a tese autoral de inadimplemento e corroboram a confissão da demandada de que pagou pouco menos de 43% do preço do negócio, mantendo-se, contudo, na posse direta do bem e dele usufruindo há quase 08 anos sem pagamento de qualquer contraprestação, embora formalmente constituída em mora desde 18/05/2017, como comprovado às fls.28/30.

O ônus da impugnação precisa dos fatos inspira o princípio que reza que ao réu recai o ônus de impugnar de forma específica e pontual os fatos deduzidos pelo autor na inicial, sob pena de torná-los incontroversos, a teor da clara dicção do Art. 341 do CPC, valendo o registro, que vagas referências não se equivalem a impugnação precisa e que defesa confusa, genérica, imprecisa e contraditória, embora volumosa em número de folhas, como se dá no caso, também não supre ou mitiga o princípio da impugnação especificada dos fatos, enquanto ônus legal imposto pela lei ao contestante.

A requerida, tanto na contestação como na ação reconvencional afirmou, reiteradamente, a existência de “indícios” de abusividade contratual, invocando em socorro desta tese defensiva argumentos, fundamentos jurídicos e legais pertinentes e aplicáveis às demandas revisionais de contratos bancários e invocando em socorro, inclusive do pleito revisional, como se extrai das fls.47/79, a aplicação da 'Lei da Usura' e de enunciados sumulares e jurisprudenciais do STJ e STF que vedam a capitalização de juros e o anatocismo, além de afirmar a ilegalidade do uso do sistema price de amortização das prestações e a pertinência do método gauss, mais benéfico ao consumidor. E não é só! Postulou pela nulidade da cláusula que impõe a cumulação de comissão de permanência com correção monetária, inclusive com alusão por transcrição de ementas de acórdãos específicos de ações de revisão de contratos bancários, o que reforça a conclusão deste juízo de que tais antíteses de defesa e teses reconvencionais não guardam qualquer pertinência, coerência e conexidade com as cláusulas convencionadas no contrato de compra e venda do imóvel acostado às fls.20/26.

Assim, comprovado e confessado o inadimplemento do preço do negócio, inquestionável é o direito da autora à resolução do contrato, consoante a opção legal conferida à parte lesada pelo inadimplemento pela clara dicção do Art. 475 do Código Civil.

Assim, à luz do contrato particular de promessa de compra e venda firmado e do aditivo pactuado (ID nº 3591353 - Vol I - Parte 1 - fls. 39/49 e 51 do pdf), tem-se - de fato - incontroverso o inadimplemento ocorrido, tendo, por sua vez, o magistrado afastado o adimplemento substancial com base, além da própria afirmação da recorrente à fl. 89 (ID nº 3591353 - Vol I - Parte 2 - fls. 89 e 51 do pdf), no exame minucioso da prova dos autos.

Tem-se, dessa forma, acertada a rescisão contratual determinada, não havendo que se falar em qualquer mácula do édito sentencial.

Resta, por fim, examinar a questão atrelada a eventual julgamento ultra petita no tocante a indenização por fruição do bem tendo como marco a data da posse pela ré.

De fato, ao se analisar os pedidos constantes da inicial (ID nº 3591353 - Vol I - Parte 1 - fls. 17/19 do pdf), verifica-se ter o apelado postulado os “lucros cessantes decorrentes da utilização do imóvel e da consequente não fruição deste direito pela requerente, a ser aferido no período compreendido entre a data de inadimplência 30/05/2014 até a materialização da desconstituição do negócio jurídico com a retomada plena da posse transmitida”.

Assim, ao ter a sentença reconhecido como marcos a entrega das chaves até a efetiva desocupação, tem-se que, em sede de liquidação por arbitramento, o marco inicial não poderá ser anterior a 30 de maio de 2014.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para estabelecer que a condenação da recorrente ao pagamento de aluguel mensal de imóvel similar a partir da entrega das chaves até o dia da efetiva desocupação, não poderá ter como termo a quo período anterior a 30 de maio de 2014.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/08/2023 às 11:21:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47351517082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR